Tribunal: STF
Processo: HC 269532
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, em nome próprio, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 818.601/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 524.690/SP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravante definitivamente condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 155, § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal, por subtrair, em concurso de agentes e com rompimento de obstáculo, quase cinquenta mil reais em espécie de supermercado.
2. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, pois a Defesa já impugnou a dosimetria da pena na ação penal em comento no HC n. 524.690/SP, denegado em decisão monocrática, da minha lavra, transitada em julgado no dia 27/09/2019, a nova impugnação à individualização da reprimenda não foi apreciada na instância ordinária e não há porque suprimir a jurisdição do Tribunal a quo sobre a questão, em sede de ação revisional, visto que não se vislumbra urgência na análise das alegações defensivas diante da enorme pena unificada a ser cumprida pelo Agravante, que soma mais de 178 (cento e setenta e oito) anos.
4. Agravo desprovido (documento obtido em consulta ao site do STJ).

Nesta impetração, busca-se “o afastamento da circunstância judicial de maus antecedentes e da agravante de reincidência utilizadas para exasperar a pena deste paciente” (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

A irresignação não prospera.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o ora Agravante às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias multa, no piso mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal, por subtrair junto com corréus, em 28/11/2003, "aproximadamente R$ 47.894,66 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), pertencentes ao referido supermercado, por meio de rompimento de obstáculos à subtração da coisa" (fl. 16).
O Tribunal de origem, em 29/05/2019, deu parcial provimento ao apelo interposto pela Defesa "para diminuir a fração para 1/6 (um terço) em face do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência" condenando definitivamente o Réu à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 24-31).
Na presente impetração, alega-se, em suma, a desproporcionalidade da exasperação da pena-base na fração de 3/4 (três quartos), em razão da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes.
Aduz ser "necessária desconsideração da circunstância judicial dos maus antecedentes valorada como desfavorável ao paciente, pela equivocada utilização de processos ocorridos posteriormente ao crime dos autos" (fl. 13).
Requer, assim, a redução do quantum de aumento da pena-base.
Não houve pedido liminar.
As judiciosas informações foram prestadas às fls. 40-118, noticiando que o aresto impugnado transitou em julgado e o mandado de prisão foi cumprido em 19/03/2020, estando o Paciente em cumprimento de pena, unificada com outras diversas condenações que somam 178 (cento e setenta e oito) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 122-125, opinando pelo não conhecimento do writ, com concessão de ordem de ofício para redimensionar a pena.
Não conheci do habeas corpus, monocraticamente, porque foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado.
Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal.
De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:
[...]
Ademais, não constato, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de  habeas corpus, de ofício.
A nova impugnação à individualização da pena não foi apreciada na instância ordinária e não há porque suprimir a jurisdição do Tribunal a quo sobre a questão em sede de ação revisional, já que não se vislumbra urgência na análise das alegações defensivas, sobretudo diante da enorme pena unificada a ser cumprida.
Outrossim, a Defesa já impugnou a dosimetria da pena na ação penal em comento no HC n. 524.690/SP, denegado em decisão monocrática, da minha lavra, transitada em julgado no dia 27/09/2019, assim ementada:
"HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA."
Esta impetração, portanto, é mera reiteração de pedido anterior já definitivamente julgado, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de se voltar contra o mesmo acórdão de apelação, transitado em julgado.
Assim, concluo pela inadmissibilidade do mandamus, porque além de não inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, "não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte" (AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014).
Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental (documento obtido em consulta ao site do STJ — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ, no writ em questão, sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Comunique-se o impetrante/paciente no local onde ele se encontra custodiado.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator